Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734319-12.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., SIMONE SOUSA BANDEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra o v. acórdão exarado sob o ID 52631363, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 52980148, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão e contradição quanto à aplicação da regra inserta no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. Pondera que, por se tratar de hipótese em que os honorários de sucumbência devem ser fixados mediante apreciação equitativa, deveriam ser observados os parâmetros previstos no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil para este fim. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 às 11:30:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora